Tribunal: TJDFT
Processo: 0728551-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0728551-79.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por RÔMULO SANTOS CIPRIANO, em favor de HERBERT TEIXEIRA DAS DORES (réu), em face da decisão (Id 18531108) do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Planaltina-DF, nos autos no 0705573-93.2020.8.07.0005, que indeferiu pedido de relaxamento de prisão preventiva. Em suas razões (Id 18531106), o impetrante narra que o paciente foi preso em flagrante, em 7.4.2020, por suposta conduta prevista no art. 147 e 163, parágrafo único, II, ambos do Código Penal e arts. 21 e 65 da Lei de Contravenções Penais. Relata que foi designado o dia 10 de agosto de 2020 para a realização da audiência instrutória, somando excesso de prazo, pois se encontra preso há 125 dias, o que configura constrangimento ilegal, nos termos do art. 1o, parágrafo único, da Instrução Normativa no 01 de 2011 da Corregedoria do TJDFT. Assevera que deve ser levada em consideração que a pena imposta para os delitos se dá em regime semiaberto ou aberto. Alega ausência de fundamentação idônea para a prisão preventiva. Requer a concessão da ordem liminarmente, fazendo cessar o constrangimento ilegal suportado pelo paciente, com o deferimento de liberdade provisória e a expedição de alvará de soltura. No mérito, pugna pela confirmação da ordem. A liminar foi indeferida (Id 18578933). Informações prestadas pelo Juízo de origem (Id 18678237). A Procuradoria de Justiça, em parecer (Id 18755082), manifesta-se pelo conhecimento e denegação da ordem. É o relatório. Diante da informação do juízo a quo da realização da audiência de instrução e julgamento, verifica-se nos autos de origem (Id 70729335) que foi revogada a prisão preventiva do paciente e expedido o respectivo alvará de soltura, em 25.8.2020, o que autoriza a conclusão de que o presente writ está prejudicado, tendo em vista que o objetivo pretendido já foi alcançado. Dessa forma, com fulcro no art. 89, inciso XII, do Regimento Interno do Egrégio TJDFT, JULGO PREJUDICADO o Habeas Corpus, pela perda superveniente do seu objeto. INTIMEM-SE. Preclusa a decisão, arquivem-se. Brasília-DF, 31 de agosto de 2020 13:57:20. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator